Tribunal: TJSP
Processo: 2064260-04.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Diferenças salariais – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da possibilidade expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Diferenças salariais – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da possibilidade expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor – Concordância com o entendimento adotado pelo C. STF - Manutenção do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2064260-04.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WILTON DURÃES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em juizo de retratação, mantem se o resultado do V. Acordão,
que negou provimento ao recurso do Estado. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.345
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2064260-04.2013.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: WILTON DURÃES DOS SANTOS
(Juízo de Primeiro Grau: Simone Viegas de Moraes Leme)
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Diferenças salariais
Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015)

Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo
Tribunal
Federal, acerca da possibilidade
expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para
pagamento da parte incontroversa e autônoma do
pronunciamento judicial transitada em julgado observada a
importância
total
executada
para
efeitos
de
dimensionamento como obrigação de pequeno valor

Concordância com o entendimento adotado pelo C. STF -
Manutenção do posicionamento anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V.
Acordão.
Vistos, etc.
Adotado o relatório a fls. 67, em que esta C. 9a
Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso do Estado de São
Paulo.
A Fazenda interpôs Recurso Extraordinário (fls.
75/83), e não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de
fls. 85.
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do
mérito do RE no 1.205.530/SP, Tema no 28, pelo C. STF (fls. 90/91).
É o Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão digitalizada a fls. 09 destes autos que, em embargos à execução
opostos em ação que objetiva o pagamento das diferenças de correção
monetária de verbas remuneratórias pagas com atraso (Fator de
Atualização Monetária), recebeu o recurso da Fazenda do Estado somente
no efeito devolutivo.
O recurso foi improvido por esta C. 9a Câmara de
Direito Público.
O C. STF firmou a seguinte tese, quando do
julgamento do RE no 1.205.530/SP, Tema no 28:
"Surge constitucional expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a
importância total executada para efeitos de dimensionamento como
obrigação de pequeno valor."
Estando o V. Acordão de fls. 66/72 em acordo com o
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, mantém-se o decidido no
julgado.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
mantenho o decidido no V. Acordão de fls. 66/72.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator